Tribunal: TCU
Processo: 007.362/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e avaliar conduta de servidor público federal que praticou agressões verbais contra Ministro do Supremo Tribunal Federal, de modo a avaliar sua repercussão disciplinar no âmbito do regime jurídico estatutário, em especial no sentido de verificar se os órgãos competentes da instituição ao qual ele se encontra vinculado cumpriram o dever de apurar o caso com vistas à aplicação das sanções administrativas eventualmente cabíveis.

Inteiro teor:
Acórdão 830/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão ao representante e à Corregedoria-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 007.362/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.